Tribunal: TJBA
Processo: 8030524-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030524-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MED SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s):LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO" COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários de duas famílias e determinou o restabelecimento definitivo do contrato, nos moldes anteriormente pactuados, com manutenção da cobertura para todos os beneficiários vinculados. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral promovida pela operadora é legítima, considerando as peculiaridades do contrato — especialmente o reduzido número de beneficiários e o vínculo familiar entre eles — e a possibilidade de aplicação do regime jurídico protetivo dos planos individuais e familiares aos denominados "falsos coletivos". III. Razões de decidir: 3. Embora formalmente classificado como coletivo empresarial, o contrato possui apenas quatro beneficiários, todos membros de núcleos familiares ligados à empresa contratante, configurando "falso coletivo" por carecer da característica essencial de pulverização do risco. A jurisprudência consolidada determina que contratos com menos de 30 vidas devem receber tratamento jurídico equiparado aos planos individuais ou familiares. 4. A rescisão unilateral imotivada de falsos coletivos configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), especialmente pelos arts. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor) e 51, I (nulidade de cláusulas abusivas), bem como pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/1998, que veda expressamente a rescisão imotivada de contratos individuais e familiares. 5. A conduta da operadora viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF/1988), do direito à vida e à saúde (arts. 5.º e 196, CF/1988), além dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que orientam as relações contratuais com forte assimetria de poder. 6. A notificação prévia exigida para o distrato mostrou-se ineficaz, sendo devolvida pelos Correios por "endereço incorreto", fato não imputável à parte consumidora, o que demonstra ausência de lealdade e transparência na conduta da operadora e agrava a abusividade da rescisão. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários caracterizam 'falsos coletivos', aplicando-se a eles o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ) e o regime jurídico protetivo dos contratos individuais e familiares. 2. É abusiva e nula a rescisão unilateral imotivada de contratos de falso coletivo, em conformidade com o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n.º 9.656/1998 e o art. 51, inc. I, do CDC. 3. A ineficácia da notificação por culpa da operadora impede o exercício válido da faculdade rescisória e agrava a conduta abusiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º e 196; CDC, arts. 3.º, § 2.º, 47 e 51, inc. I; Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2018; STJ, REsp nº 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; TJSP, ApC nº 1054149-80.2024.8.26.0100, Rel. Des. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8030524-83.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada MED SERVICOS MEDICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23